Tribunal: STF
Processo: HC 239622
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Claudio Donateli opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus, em função da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal, além da caracterização da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    Aponta vícios na decisão embargada. Sustenta omissão quanto ao não conhecimento do writ e contradição, no que toca à possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    As apontadas omissão e contradição referem-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pela decisão agravada, em razão da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal, além da caracterização da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Vale ressaltar que eventual deferimento da ordem de ofício deve partir do julgador, mostrando-se impróprio o requerimento da parte.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente